Tribunal: TJBA
Processo: 8015253-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015253-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TRIUMPH - FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO TRANCHESI JUNIOR

AGRAVADO: JOSE DANIEL DA SILVA SOARES

Advogado(s)
:
JESSICA SOARES BISPO

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando a substituição de motocicleta por outra zero quilômetro, em face do prazo excessivo para conclusão dos reparos. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência e se a medida possui caráter irreversível vedado pelo art. 300, § 3º do CPC. A probabilidade do direito evidencia-se pelo prazo excessivamente prolongado para conclusão dos reparos, que se estende por mais de quatro meses com sucessivas prorrogações, extrapolando qualquer parâmetro de razoabilidade, independentemente da origem dos danos que ensejaram a necessidade de reparo. O perigo de dano configura-se pela privação prolongada do uso do bem, impedindo o consumidor de utilizar a motocicleta para suas necessidades cotidianas e laborais. O prazo de quinze dias para cumprimento da obrigação mostra-se adequado, tratando-se de substituição por produto já existente no estoque, assim como o valor das astreintes fixadas encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo de Instrumento Improvido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015253-03.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante TRIUMPH - FABRICACAO DE MOTOCICLETAS DE MANAUS LTDA. e outros e, como agravado, JOSE DANIEL DA SILVA SOARES .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.